Tribunal: TJSP
Processo: 1500366-61.2018.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Autoria e materialidade delitiva comprovadas pelos elementos constantes dos autos – Absolvição descabida – Pena fixada com critério – Quantidade de droga constrita que enseja a fixação da basal acima do mínimo – Inviabilidade de aplicação do redutor previsto no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas – Adequação do regime imposto – Inviabilidade de

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Autoria e materialidade delitiva comprovadas pelos elementos constantes dos autos – Absolvição descabida – Pena fixada com critério – Quantidade de droga constrita que enseja a fixação da basal acima do mínimo – Inviabilidade de aplicação do redutor previsto no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas – Adequação do regime imposto – Inviabilidade de substituição por penas alternativas - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500366-61.2018.8.26.0542, da Comarca de Osasco, em que é apelante ALEXANDRO
MOREIRA DE SENA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500366-61.2018.8.26.0542 -Voto no 13544
2
Voto no 13544
Apelação no 1500366-61.2018.8.26.0542
Tráfico ilícito de entorpecentes
Autoria e
materialidade delitiva comprovadas pelos elementos
constantes dos autos Absolvição descabida Pena
fixada com critério Quantidade de droga constrita
que enseja a fixação da basal acima do mínimo
Inviabilidade de aplicação do redutor previsto no §
4o do artigo 33 da Lei de Drogas Adequação do
regime imposto Inviabilidade de substituição por
penas alternativas - Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença (fls. 134/140) que julgou
procedente a ação penal e condenou o réu Alexandro Moreira de Sena como incurso no
artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze)
dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa,
no piso legal.
Inconformado, recorre o réu. Pugna pela absolvição, por insuficiência de
provas e, subsidiariamente: (i) o afastamento do aumento efetivado sobre a basal; (ii) a
aplicação do redutor previsto no § 4o do art. 33; (iii) a mitigação do regime; (iv) a
substituição da carcerária por penas alternativas; (v) o direito de recorrer em liberdade (fls.
159/176).
Apresentadas as contrarrazões (fls.179/183), opinou a douta Procuradoria Geral
de Justiça pelo desprovimento do inconformismo defensivo (fls. 206/211).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Consta dos autos que o acionado, nas condições espaço-temporais descritas na
incoativa, transportava, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar, drogas consistentes em 123 tabletes de maconha, com
peso total de 127 kg (cf. auto de exibição e apreensão a fls. 12).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500366-61.2018.8.26.0542 -Voto no 13544
3
Interpelado em juízo, o réu manteve-se silente (cf. gravação inserta em autos
digitais).
Em solo policial, contudo, confessou parcialmente a falta que lhe foi irrogada.
Na ocasião, afirmou que um conhecido pediu que levasse um carro de Sorocaba a São
Paulo. Somente soube que transportaria drogas quando foi buscar o veículo, mas não tinha
como voltar atrás. Deixaria o carro estacionado na Praça princesa Isabel, em São Paulo, e
ganharia R$ 2.000,00 (dois mil reais). Quando estava passando pelo pedágio do KM 20 da
Rodovia Castelo Branco, um policial deu sinal de parada, ao que se desesperou e acelerou.
Pretendia despistar os policiais e abandonar o veículo, mas foi alcançado e detido (fls. 11).
E a versão extrajudicial se afina ao todo probante.
O policial militar Jefferson relembrou sua atuação. Estavam na praça de
pedágio do Km 20 da Rodovia Castelo Branco quando viram veículo preto, modelo Ônix,
com filme nos vidros, e deliberaram pela abordagem. A ordem de parada foi desobedecida
pelo motorista, que acelerou o auto e empreendeu fuga. Após breve perseguição, já no Km
16, o automóvel foi alcançado. O réu estava sozinho e transportava grande quantidade de
maconha, localizada no porta-malas e atrás dos bancos do motorista e do passageiro
dianteiro. Alexandro portava R$200,00 (duzentos reais) e referiu que receberia R$2.000,00
(dois mil reais) pelo transporte da droga de Sorocaba até a Praça Princesa Isabel, em São
Paulo (cf. gravação inserta em autos digitais).
E o depoimento prestado por policial, urge alvitrar, porque agente público
forçado a obrar no estreito campo da legalidade, goza de inequívocas presunções de
veracidade e legitimidade, e não pode ser infirmado por meras ilações suscitadas pelo
prejudicado. A dúvida deve vir calcada em elementos sólidos, ausentes na espécie. É,
afinal, como tem decidido esta Egrégia Corte, conforme o aresto abaixo colacionado:
“Iterativa é a jurisprudência que considera idôneo o depoimento de policial,
quando se encontra com outros elementos de convicção. Não há razão para
refutá-lo. Como é cediço, 'os funcionários da Polícia merecem, em seus
relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando
se apresentem razão concreta de suspeição' (Ap. Crim. no 153.983-3, Santos,
j. em 07.07.94). Em outro julgado desta Augusta Corte ficou destacado que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500366-61.2018.8.26.0542 -Voto no 13544
4
'não há descrer, aprioristicamente, do relato de policial, somente porque são
policiais. Se, naturalmente, são policiais que abordam um suspeito e
procedem à apreensão de droga, é intuitivo que eles irão depor e relatar o
que fizeram. Seria verdadeiro contra-senso negar veracidade aos relatos
somente porque efetuados por policiais, sob a surrada e inconsistente
alegação de que assim agem para dar validade à apuração desenvolvida'
(TJSP, Ap. Crim. no 234.718-3, 3a Câm. Crim., Rel. o Des. WALTER
GUILHERME, in RJTJSP, 208/273-277); e, dessarte, 'como todo e qualquer
testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro
probatório'
(in
RT
730/569)”
-
Apelação
Criminal
no
0077713-44.2012.8.26.0224, Comarca de Guarulhos, Rel. Des. Cardoso
Perpétuo, j. em 19.03.2015, v. u.).
E ainda:
“TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA DEMONSTRADA POR
DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. ADMISSIBILIDADE.
LOCAL PRÓXIMO A ESTABELECIMENTO DE ENSINO. CAUSA DE
AUMENTO
DE
PENA.
INOCORRÊNCIA.
PARTICIPAÇÃO
DE
ADOLESCENTE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ART. 40, VI, DA
LEI No 11.343/06. OCORRÊNCIA. 1. É admissível o depoimento de policiais
militares na elucidação de crimes de tráfico de entorpecentes, tendo
validade no exame global do quadro probatório. 2. Estabelecimentos de
ensino localizados a aproximadamente 500 metros do local do tráfico de
drogas, sem a comprovação de se tratarem de passagem obrigatória de
eventuais usuários, não configuram causa de aumento de pena. 3.
Participação de adolescente no tráfico de drogas consubstancia causa de
aumento de pena, nos termos do art. 40, VI, da Lei n.o 11.343/06” (Apelação
Criminal no 0025463-42.2010.8.26.0050, Rel. Des. Renê Ricupero, j. em
04.08.11, v.u.).
Tais relatos, desdobrados e prestados em uníssono, assumem valioso elemento
de convicção, e nada há que os desautorize.
No aspecto, os dados da apreensão falam por si. O réu empreendeu fuga
quando da ordem de parada emitida pelos policiais, o que já diz muito a respeito. A seguir,
foi surpresado, em estado flagrancial, de posse de maconha, em expressiva quantidade,
indigna ao consumo próprio 127 kg e confessou informalmente a traficância aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500366-61.2018.8.26.0542 -Voto no 13544
5
militares, tornando a fazê-lo em solo policial.
Cotejados, pois, o encontro dos narcóticos, em quantidade incompatível com o
consumo próprio, com as demais circunstâncias da diligência, fica bem evidenciado o
exercício do narcotráfico pelo recorrente.
Lado outro, não se prospecta, em resumo, qualquer senão nos informes da
testemunha policial, muito menos deliberada postura incriminadora daquele que não
disporia de motivos a fazê-lo. E isso, no geral, foi bem aquilatado na origem.
Mais a mais, a inexistência de testemunhas alheias aos quadros policiais
tampouco pode conduzir a absolvição do acusado. Cediço que em desvios da espécie
apenas agentes públicos ousam depor, conformando-se os civis com o silêncio, porquanto
temerosos de represálias daqueles que, circunvizinhos, exercem a atividade nefasta.
Em outros termos, exigir a presença de testemunha civil no ato de detenção de
traficantes, equivale a criar barreira intransponível e não prevista em lei à apuração dos
fatos.
Assim é que a análise equidistante dos elementos probatórios torna induvidosas
autoria e materialidade da prática do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, a
tornar correta, pois, a responsabilização criminal do acusado, nos moldes do reconhecido
na r. sentença recorrida.
A dosimetria penal, por sua vez, não inspira retoques.
O tráfico de entorpecentes desse porte é infração de gravidade inequívoca; gera
o desassossego da comunidade e impulsiona grande parte dos crimes que a assolam. Bem
por isso, mereceu o mesmo tratamento dispensado aos crimes hediondos e a eles equiparou-
se.
Nem é por outra razão que o artigo 42 da Lei n.o 11.343/06 determinou sejam
consideradas no arbitramento da sanção, com preponderância sobre as circunstâncias de
que cuida o artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância, a
personalidade e a conduta social do agente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500366-61.2018.8.26.0542 -Voto no 13544
6
No aspecto, a exasperação procedida na origem se justifica em atenção à
quantidade da droga apreendida 127 kg de maconha, fracionadas em 123 tabletes e está
em consonância com o disposto no art. 42, da Lei 11.343/06. A partir disso, sem esforço
inventivo, a disseminação haveria de ser mais nociva à saúde pública, sem embargo do
menor potencial entorpecente.
Assim, mantenho a pena-base 1⁄4 (um quarto) acima do mínimo legal,
culminando em 06 (seis) anos de reclusão e 03 (três) meses de reclusão, e 625 (seiscentos e
vinte e cinco) dias-multa.
A seguir, ausentes agravantes a serem consideradas, a atenuante da confissão
extrajudicial motivou a redução da pena em 1/6 (um sexto), a resultar em 05 (cinco) anos,
02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 520 (quinhentos e vinte) dias-
multa.
Na derradeira etapa, descabe, no caso, a aplicação do redutor de que cuida o
artigo 33, § 4o, do mesmo diploma legislativo.
A intenção do legislador, à evidência, não foi favorecer os traficantes de alto
coturno, mas os fornecedores ocasionais, que não denotam perseverança criminosa, hábito
delinquencial ou gravíssimo comprometimento para a ordem social, a paz coletiva e a
saúde da população em geral, virtudes certamente irreconhecíveis ao traficante de drogas
que integra esquema criminoso para disseminação de narcóticos. Tanto, aliás, que o
dispositivo contém expressa referência, para fins de merecimento da redução
condescendente, à exigência de que o agente “não se dedique às atividades criminosas nem
integre organização criminosa”.
Assim, a lei atual trouxe tratamento diferenciado, pois o redutor se dirige a
quem comete uma das condutas puníveis constantes do caput ou do § 1o do artigo 33 sem
adotar o comércio proibido como “profissão” ou meio de vida.
No caso concreto, a atuação do recorrente, com nítido intuito lucrativo
desautoriza, sem dúvida, a aplicação do redutor, sobretudo diante dos veementes indícios
de que exercia a traficância profissionalmente - ilação que deflui da expressiva quantidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500366-61.2018.8.26.0542 -Voto no 13544
7
de narcóticos apreendidos, destinada somente àqueles que sejam capazes de lhe dar vasão e
que possuam condições imediatas para tanto, a revelar maior imersão no mundo profano,
como da concatenação de esforços para o transporte intermunicipal do narcótico.
E, com todas as vênias, somente uma compreensão literal da norma, distraída
da realidade do entorno, permitiria concepção distinta, ou seja, de que a quantidade do
entorpecente não reproduzisse fala ao que ali está disposto. Vale dizer, arraigado no mundo
profano não é só aquele que replica condutas do jaez, como também o que dispõe de meios
a fazê-lo, e como tal, o que encerra o depósito de expressivo volume de narcóticos, algo
distinto de mero principiante no mister.
O raciocínio é lógico: maior a quantidade de entorpecentes guardado, maior a
inserção no meio profano. Foi assim, aliás, que já decidiu esta C. Corte, conforme aresto
abaixo colacionado:
“Na terceira e última fase, não há o que se falar em aplicação do
benefício previsto no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06.
Deveras o reconhecimento do chamado tráfico privilegiado pressuporia
o preenchimento, no caso, pelo recorrente, cumulativamente dos
requisitos legais da primariedade, bons antecedentes, que não se
dedicassem às atividades criminosas e não integrassem organização
criminosa. Por certo, ao lado dos conceitos de primariedade e bons
antecedentes, os dois outros requisitos, novos, nada mais fazem do que
elastecer, no âmbito da discricionariedade judicial, em nada
incompatível com os postulados constitucionais, a valoração normativa
incidente sobre o histórico jurídico-pessoal do agente, de sorte a exigir,
um perfil de retidão e probidade, a distingui-lo do traficante
profissional. Neste sentido, se pode dizer que somente o traficante comprovadamente episódico e sem nenhuma expressão de
periculosidade social, pode ser destinatário desse autêntico favor legis.
No caso, em que pese a primariedade e a ausência de antecedentes do
réu, sendo certo que não se tratava de pequeno traficante em sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500366-61.2018.8.26.0542 -Voto no 13544
8
primeira atividade, pois a quantidade de drogas apreendidas mostra o
conhecimento e o envolvimento dele com o submundo do narcotráfico,
não fazendo jus ao redutor.
No caso em tela, inarredável a conclusão de que a quantidade de
entorpecentes apreendidos, demonstra que o recorrente não era
pequeno traficante. Portanto, não faz jus à redução de pena, eis que a
intenção do legislador é apenar com maior severidade o grande
traficante, facultando uma condenação mais branda ao pequeno, o que
não é a hipótese dos autos - Apelação no 0000844-06.2017.8.26.0599,
Comarca de Piracicaba, Rel. Des. Paulo Rossi, j. em 28.11.2018).
Mais a mais, como bem pontuado na origem, impensável que pessoa física sem
inserção em organização criminosa tivesse capacidade econômica para aquisição de
tamanha quantidade de entorpecentes e tratasse de transportá-la a ponto central da Capital
do Estado, visando à disseminação entre milhares de usuários.
Ressalta-se, outrossim, que a concorrência de fatores impede a aplicação do
dito privilégio, e não só a quantidade de entorpecentes, o que afasta a hipótese de bis in
idem, com a exasperação operada nos termos do art. 42 da lei de regência.
Assim, mantém-se a pena em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze)
dias de reclusão, além de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, no piso legal.
E diante da quantidade extraordinária de drogas constritas, circunstância que
prepondera sobre aquelas estabelecidas pelo diploma penal substantivo, nos termos do
artigo 42 da Lei n.o 11.343/06, mantém-se o regime fechado ao início do cumprimento, não
havendo, in casu, qualquer relevância na cogitação sobre a inconstitucionalidade do § 1o do
art. 2o da Lei 8.072/90, porquanto justificada a imposição já nos termos gerais do art. 33, §
3° do Código Penal e da própria lei de regência.
No aspecto, qualquer imposição menos vigorosa, mormente pela própria
expressão do malfeito, importaria mau trato ao primado da suficiência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500366-61.2018.8.26.0542 -Voto no 13544
9
E dado o quantum imposto, descabida a imposição de pena alternativa.
Por derradeiro, a manutenção da prisão preventiva foi devidamente justificada
na origem (fls. 140), e se a custódia cautelar subsistiu durante a fase de instrução, com
maior razão haverá de sê-lo com a imposição da condenação. Ademais, a manutenção da
condenação por esta Corte autoriza o início imediato de execução da pena, conforme
entendimento do plenário do C. STF (cf. HC 126292/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado
em 17.02.2016), pelo que inviável assegurar ao réu o direito de recorrer em liberdade.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
MARCELO GORDO
Relator